Tribunal: TJDFT
Processo: 0750909-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO POR JOSE CARLOS DIAS EM FACE DO DISTRITO FEDERAL, QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO AGRAVADA PELA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE DÉBITO CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva. A decisão recorrida rejeitou impugnação apresentada pelo Ente Público e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021 (principal corrigido monetariamente acrescido de juros de mora).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, incluindo principal corrigido e juros de mora, a partir da vigência da EC no 113/2021. 2.1. Discute-se, ainda, a constitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora reconhecida repercussão geral da matéria no Tema 1.349 do STF (relativa à incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida) e ajuizada a ADI no 7.435/RS questionando o §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, inexiste decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão dos autos discutindo o assunto questionado ou suspendendo os efeitos da legislação impugnada.
4. A partir de julho de 2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 do STJ e Tema 1.170 do STF). 4.1. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a incidência única da taxa SELIC nas condenações envolvendo a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, a partir de sua publicação em 08/12/2021. 4.2. A taxa SELIC deve incidir sobre o débito consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora calculados pelos índices então aplicáveis, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. 4.3. Inexiste anatocismo, bis in idem ou juros compostos capitalizados, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão de critérios de atualização em razão de alteração legislativa superveniente. A SELIC possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste anterior a partir da inovação no sistema legislativo promovida pela Emenda Constitucional no 113/2021. 4.4. A modificação do parâmetro de atualização monetária não importa em lesão à coisa julgada, possuindo efeitos imediatos alcançando situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum (Tema 1.170 do STF).
5. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante para determinar que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. 5.1. Nesse sentido: “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC prevista no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 deve incidir, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora calculados pelos índices então aplicáveis (IPCA-E e juros da caderneta de poupança). 2. Inexiste anatocismo ou bis in idem na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação de índices, mas de sucessão de critérios de atualização em razão de alteração legislativa superveniente. 3. O §1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade, devendo ser aplicado até eventual declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, art. 969; CC, art. 884; Decreto no 22.626/33, art. 4o; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgI 07179299620248070000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 15/08/2024; TJDFT, AgI 07155517020248070000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/08/2024; 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.